Tribunal: STF
Processo: Rcl 91928
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Vibra Energia S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (Processo 0000175-82.2015.5.06.0193), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada pela VIBRA ENERGIA S/A, em face de decisão de Id 721032d proferida no bojo da reclamação trabalhista tombada sob o nº 0000175- 82.2015.5.06.0193, que deu provimento ao agravo de petição para reformar a decisão agravada que declarou a inexigibilidade do título executivo e determinou o prosseguimento da execução, em total descompasso com a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal.
A controvérsia central nos autos originários reside na interpretação e aplicação do sistema de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), implementado pela Reclamante por meio de Acordos Coletivos de Trabalho. O Obreiro RUDENILSON DA SILVA PINTO, admitido em 08.05.2009 e o Obreiro JOSE ADRIANO DA SILVA PORFIRIO, admitido em 14.02.1995, pleitearam diferenças salariais, sob o argumento de que os adicionais de periculosidade e outras verbas salariais não poderiam ser computados para fins de cálculo e complementação da RMNR. 
[...]
Na fase de execução, o processo foi sobrestado, aguardando a definição do tema por esta Excelsa Corte. Com o encerramento do sobrestamento, a Reclamante peticionou nos autos para que fosse aplicada a tese firmada no RE 1.251.927/DF, julgado pela 1ª Turma do STF, que validou a interpretação da empresa, confirmando a legalidade da inclusão dos adicionais e vantagens decorrentes de condições especiais de trabalho no cálculo da RMNR.
[...]
Não obstante os precedentes invocados, o Juízo da execução, em decisões sucessivas, recusou-se a aplicar os entendimentos dos STF, sob a alegação de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada. 
[...]
A conduta do Juízo ad quem afronta diretamente a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, ignorando não apenas o precedente do RE 1.251.927/DF, mas também a tese firmada na AR 2.876, que reconheceu a possibilidade de relativização da coisa julgada inconstitucional em virtude de fato jurídico superveniente, dispensando, em casos como o presente, a propositura de Ação Rescisória.”

Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que (i) seja reconhecida a legalidade da interpretação do complemento da RMNR e aplicada a decisão do E. STF em julgamento do RE 1.251.927/DF, assim como reconhecida a possibilidade da inexigibilidade do título executivo judicial em todas as fases processuais conforme decisão proferida por este C.STF em julgamento da AR 2.876; (ii) seja reformada a decisão reclamada nos autos da reclamação trabalhista nº 0000175-82.2015.5.06.0193 e, por consequência, deferida a inexigibilidade do título executivo judicial”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido pela CORTE no julgamento do RE 1.251.927, de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Assiste razão à parte reclamante.
Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.
A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.
Após, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.
A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:

“A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 
O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 
Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 
Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 
Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 
‘os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do ‘complemento da RMNR’, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do ‘jus cogens’, podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.’
[...]
Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 
[...]
A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 
Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 
[...]
Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 
Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do ‘COMPLEMENTO DA RMNR’ os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 
Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 
‘Parágrafo 3º - Será paga sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre a ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.’
[...]
O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 
[...]
Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 
Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não se submetem à mesma penosidade.
[...]
Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”

No caso concreto, o juízo reclamado afastou a incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, nos seguintes termos:

“DA INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL Consoante relatado, os reclamantes, ora agravante, não se conformam com a sentença que acolheu os embargos à execução opostos pela executada, declarou a inexigibilidade do título executivo judicial, com fulcro no art. 884, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e extinguiu a execução. Sustentam que o título executivo objeto da presente execução transitou em julgado em 06.02.2017, antes do julgamento do Recurso Extraordinário 1.251.927/RN pelo Supremo Tribunal Federal, e que, portanto, a sentença agravada viola a coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).
[...]
Destaco que a disposição contida no art. 884, § 5º, Consolidado, de acordo com o qual se considera "inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal" apresenta uma lacuna axiológica e, portanto, precisa harmonizar com os regramentos processuais civis contidos nos arts. 525, §§ 12, 14, e 15, do Código de Rito, abaixo transcritos, de aplicação supletiva ao processo trabalho por força do regramento contido no art. 15 da referida Lei Processual Civil.
[...]
Dos autos extraio que a sentença exequenda (Id badf5f7) julgou a presente reclamação trabalhista parcialmente procedente para condenar a Petrobrás Distribuidora S/A, atual Vibra Energia S/A, e que o seu trânsito em julgado ocorreu em 06.02.2017, consoante certidão de Id 185e20d.
Ressalto que o título executivo está fundamentado na tese de que os adicionais garantidos por normas de ordem pública não devem integrar o cálculo da complementação da Remuneração Mínima por Nível de Regime - RMNR, sob pena de se conferir tratamento salarial discriminatório aos integrantes da categoria profissional, conforme jurisprudência prevalecente do Tribunal Superior do Trabalho, à época, e julgou procedente o pedido autoral para "determinar a exclusão da base de cálculo da complementação da RMNR das parcelas referentes ao adicional de periculosidade, ao adicional de horas repouso alimentação, ao adicional de transferência e ao adicional noturno que tenham sido recebidos pelos obreiros, durante o período imprescrito, condenando a reclamada ao pagamento de diferenças vencidas de complemento de RMNR a partir de 01/02/2010 e as vincendas até implantação em folha de pagamento, sob pena de multa astreinte a ser fixada em fase de execução" (Id badf5f7). 
A esse respeito, em 17.01.2024, após o trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 06.02.2017, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.251.927/RN, com repercussão geral, proveniente de acórdão proferido em Incidente de Recurso Repetitivo - IRR no Tribunal Superior do Trabalho, validou a interpretação de que os adicionais e vantagens decorrentes das condições especiais de trabalho devem ser incluídos no cálculo da complementação da RMNR, oposta à que havia sido fixada no referido incidente, afastando disposição de Acordo Coletivo de Trabalho, restou decidido excluir da fórmula de cálculo do "Complemento da RMNR" os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da realidade. 
Destarte, em concreto, não há como acolher a tese de formação de coisa julgada inconstitucional e de inexigibilidade do título executivo, por força do regramento contido nos arts. 884, § 5º, do Estatuto Celetista, e 525, inciso III, §§ 12 e 14, do Digesto Processual Civil. 
Sim, porque, consoante acima exposto, apenas em 01.03.2024 transitou em julgado decisão em que o Supremo Tribunal Federal definiu de modo vinculante, no julgamento do RE1.251.927/RN, com repercussão geral, que os adicionais e vantagens decorrentes das condições especiais de trabalho devem ser incluídos no cálculo da complementação da RMNR, não detendo, pois, o condão de alterar a coisa julgada produzida no feito.
[...]
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao agravo de petição para reformar a decisão agravada que declarou a inexigibilidade do título executivo e determino o prosseguimento da execução.” (eDoc. 7)

Como se vê, a autoridade reclamada, ao determinar o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.
Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o ato reclamado (Processo 0000175- 82.2015.5.06.0193), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente